Tribunal: TJMT
Processo: 1013159-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013159-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS BRAGA LEITE - CPF: 008.124.282-42 (ADVOGADO), FELIPE STECCA MALUF - CPF: 047.193.761-42 (AGRAVANTE), HADASSA CASTRO LEITE - CPF: 032.152.972-30 (ADVOGADO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (AGRAVADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (AGRAVADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fundada em título executivo extrajudicial decorrente de contrato de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC. O recorrente sustenta excesso de execução, abusividade de cláusula penal, incorreta base de cálculo e hipossuficiência econômica para afastar a exigência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; (ii) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional e exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo, em regra, a garantia do juízo.

4. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede a atribuição de efeito suspensivo, salvo hipóteses excepcionalíssimas não configuradas no caso.

5. Alegações de excesso de execução, abusividade contratual e incorreta apuração do proveito econômico demandam dilação probatória e análise aprofundada, incompatíveis com a cognição sumária do recurso.

6. O título executivo extrajudicial goza de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, não afastada por prova robusta nos autos.

7. A mera alegação de ilegalidades, desacompanhada de demonstração imediata e consistente, não autoriza a suspensão do processo executivo.

8. O perigo de dano não se evidencia, pois a constrição patrimonial constitui consequência natural da execução, existindo meios processuais adequados para impugnar eventuais excessos.

9. A alegada hipossuficiência econômica não afasta, por si só, a exigência de garantia do juízo, especialmente na ausência concomitante de probabilidade do direito e risco concreto de dano grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo.

A ausência de garantia do juízo impede, como regra, a suspensão da execução. 2. Alegações que demandam dilação probatória não autorizam a concessão de efeito suspensivo em cognição sumária.

A mera alegação genérica de perigo de dano não justifica a paralisação do processo executivo”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 914, §1o, 917, §2o, 919, §1o, 55, caput e §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.839.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.11.2025; STJ, AREsp no 2.831.594/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 03.11.2025; TJMT, AI no 1003116-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.03.2026; TJMT, AI no 1048538-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.03.2026; TJMT, AI no 1004653-40.2026.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 14.04.2026; TJMT, AI no 1005467-52.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FELIPE STECCA MALUF
contra decisão (Id. 356626366) proferida pelo Juiz de Direito Aroldo José Zonta Burgarelli da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos dos
embargos à execução
no 1004973-81.2026.8.11.0003, opostos contra
MAYLSON DOS SANTOS TORRES
e
FABIANA DA SILVA NUNES
, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 356622874) o agravante sustenta, em síntese, que a execução de título extrajudicial tem origem em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 02/06/2020, relacionado à atuação em inventário, cujo valor executado reputa excessivo e dissociado da realidade fática, notadamente em razão da incidência de cláusula penal considerada abusiva e da adoção de base de cálculo incompatível com os bens efetivamente partilhados.

Alega que há probabilidade do direito invocado nos embargos à execução, diante da existência de excesso de execução, da necessidade de revisão da cláusula penal estipulada em patamar elevado e da incorreta mensuração do proveito econômico, incluindo a superavaliação de bens e a consideração indevida de valores financiados.

Afirma, ainda, que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, sendo beneficiário da gratuidade da justiça e pessoa com deficiência auditiva, o que inviabilizaria a garantia do juízo, devendo tal exigência ser excepcionalmente mitigada. Argumenta que a manutenção dos atos executórios enseja risco de dano grave e de difícil reparação, diante da iminência de constrições patrimoniais que podem comprometer sua subsistência e de sua família.

Defende a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a prévia garantia do juízo, em razão da presença dos requisitos da tutela provisória e da excepcionalidade do caso concreto.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a execução de título extrajudicial no 1024952-34.2023.8.11.0003 e impedir a prática de atos constritivos até o julgamento final dos embargos à execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos, independentemente da garantia do juízo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 356935383).

Apresentadas contrarrazões pelos agravados
MAYLSON DOS SANTOS TORRES
e
FABIANA DA SILVA NUNES
(Id. 357889385), sustentam, em síntese, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que os embargos à execução manejados pelo agravante são manifestamente intempestivos, porquanto ajuizados meses após o escoamento do prazo legal, iniciado a partir da citação por edital ocorrida ainda no ano de 2025, circunstância que evidenciaria a preclusão consumativa do direito de defesa.

Aduzem que o agravante já havia exercido seu direito de impugnação nos autos executivos de forma inadequada, não sendo possível a reiteração da insurgência por meio de nova ação autônoma, sob pena de violação à segurança jurídica.

Defendem, ainda, a inexistência dos requisitos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, notadamente pela ausência de garantia do juízo, pela inexistência de probabilidade do direito, diante da fragilidade das alegações de excesso de execução desacompanhadas de prova idônea, e pela inexistência de perigo de dano extraordinário, asseverando que a decisão agravada observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão recorrida.

Sobreveio, ainda, petição incidental apresentada pelo agravante (Id. 357621856), na qual requer a reunião do presente agravo de instrumento com o Agravo de Instrumento no 1009012-33.2026.8.11.0000, sob o argumento de conexão e risco de decisões conflitantes, sustentando a identidade de partes e a relação com o mesmo título executivo extrajudicial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

De início, indefiro o pedido formulado em petição incidental de reunião dos agravos de instrumento, porquanto, não obstante a identidade subjetiva das partes, verifica-se a ausência dos pressupostos legais da conexão, na medida em que os recursos versam sobre matérias distintas e autônomas — um atinente à admissibilidade dos embargos à execução e outro restrito à atribuição de efeito suspensivo —, não havendo comunhão de causa de pedir ou de pedido a justificar o julgamento conjunto, tampouco risco concreto de decisões contraditórias, considerando, inclusive, a superveniência de decisão que reconheceu a perda do objeto de um dos recursos , circunstância que afasta a incidência do art. 55, caput e §3o, do Código de Processo Civil.

Prossigo.

A parte agravada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de intempestividade dos embargos à execução opostos pelo agravante, ao argumento de que a defesa teria sido manejada após o decurso do prazo legal, considerado o marco inicial decorrente da citação por edital realizada nos autos da execução.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Com efeito, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o agravante apresentou manifestação inequívoca de resistência à execução dentro do prazo legal, mediante a protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, circunstância que, embora em desacordo com a forma prevista no art. 914, §1o, do Código de Processo Civil, evidencia a tempestividade do exercício do direito de defesa. A irregularidade, portanto, não se refere ao momento da prática do ato, mas à sua forma de apresentação, configurando vício de natureza meramente procedimental.

Nessa perspectiva, não se revela juridicamente admissível equiparar vício formal sanável à intempestividade, sob pena de se atribuir primazia indevida ao formalismo em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional, em manifesta contrariedade aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, consagrados no sistema processual civil vigente.

Cumpre destacar, ademais, que a questão atinente à rejeição dos embargos originariamente protocolados foi objeto de apreciação em sede do agravo de instrumento no 1009012-33.2026.8.11.0000, no qual foi
deferido efeito suspensivo
, com expressa consignação, em juízo de cognição sumária,
de que os embargos haviam sido apresentados dentro do prazo legal e que o vício decorrente de sua protocolização nos autos principais configurava irregularidade sanável, sendo indevida sua rejeição liminar sem prévia oportunidade de regularização
.

Tal pronunciamento jurisdicional, ainda que de natureza precária, possui elevada carga persuasiva e revela a plausibilidade jurídica da tese defensiva, no sentido de que houve oportuna manifestação do executado, sendo a posterior distribuição dos embargos em autos apartados mera providência de regularização do ato já tempestivamente praticado, e não o ajuizamento de nova ação autônoma extemporânea.

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de preclusão temporal, mas, quando muito, a existência de vício formal já submetido ao crivo jurisdicional e reputado, em análise inicial, passível de saneamento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade arguida, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FELIPE STECCA MALUF
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de
MAYLSON DOS SANTOS TORRES
e
FABIANA DA SILVA NUNES
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 919, §
1o, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial recursal que a insurgência do agravante se limita, essencialmente, à alegação de excesso de execução, suposta abusividade de cláusula penal inserta em contrato de honorários advocatícios, bem como à sua condição de hipossuficiência econômica, com o intuito de justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos independentemente da garantia do juízo.

Pois bem.

Eis o teor da decisão agravada, no que pertine:

“
No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese não afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte embargante.

De mais a mais, o §1o, do mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à ação constitutiva-negativa, in verbis: "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes", o que não é o caso dos autos, mesmo porque, a parte embargante não ofereceu qualquer garantia ao juízo, requisito indispensável, nos termos do §1o, art.919, do Código de Processo Civil.

[...]

Neste trilho, insta ressaltar que os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, assim, não há de se falar em perigo de dano.

Dessa forma, ausente a presença do periculum in mora, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

[...]

Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art.919, CPC) uma vez que não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso
. [...]”. (Id. 356626366).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Nos termos do referido dispositivo legal, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida de índole excepcional, condicionada à demonstração cumulativa do requerimento da parte, da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação e da garantia do juízo, admitida, apenas em hipóteses absolutamente singulares, a mitigação deste último requisito.

No caso concreto, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária próprio desta fase, a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada.

Com efeito, as alegações deduzidas — atinentes à suposta abusividade de cláusula penal, à existência de excesso de execução e à alegada falha na prestação de serviços advocatícios — revelam controvérsia fático-jurídica de elevada densidade, cuja adequada resolução demanda dilação probatória e exame aprofundado do conjunto instrutório, providências incompatíveis com a via estreita do presente recurso.

Não se pode perder de vista que a execução se funda em título executivo extrajudicial revestido de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, a qual não foi, ao menos neste momento processual, infirmada por elementos probatórios robustos e inequívocos.

A mera alegação de ilegalidades contratuais ou de excesso na cobrança, desacompanhada de demonstração cabal e imediata, não se presta a desconstituir, de plano, a eficácia do título nem a justificar a paralisação do processo executivo.

De igual modo, o perigo de dano irreparável não se evidencia de forma concreta e individualizada, porquanto a possibilidade de constrição patrimonial constitui consequência natural da própria execução, sendo certo que o ordenamento jurídico disponibiliza ao executado instrumentos adequados para a impugnação de eventuais atos expropriatórios ilegais ou excessivos, nos termos do art. 917, §2o, do Código de Processo Civil.

No que tange à ausência de garantia do juízo, verifica-se que, embora o agravante invoque sua condição de hipossuficiência econômica, tal circunstância, por si só, não autoriza a automática dispensa do requisito legal, sobretudo quando ausente demonstração concomitante de elevada probabilidade do direito e de risco concreto de dano grave, elementos indispensáveis à excepcional flexibilização da regra prevista no art. 919, §1o, do CPC.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo a garantia do juízo, em regra, condição indispensável, não bastando alegações genéricas de dificuldade financeira ou de excesso de execução para afastar tal exigência, notadamente quando ausentes elementos probatórios robustos aptos a evidenciar a plausibilidade do direito invocado:

“
Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo.

2. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

3. Alegações que demandam dilação probatória não autorizam, em cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, §1o, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.839.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; STJ, AREsp no 2.831.594/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; TJMT, AI no 1003116-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.03.2026; TJMT, AI no 1048538-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.03.2026
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo interno no agravo de instrumento 1043486-64.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, Dje 14/04/2026).

“
Tese de julgamento: ‘1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A falta de garantia do juízo impede a suspensão da execução.’

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.839.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; TJMT, AI no 1003116-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, DJE 17.03.2026; TJMT, AI no 1043646-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, DJE 18.02.2026
”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1004653-40.2026.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Dje 14/04/2026).

“
Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, sendo indispensável a garantia do juízo, salvo hipóteses excepcionalíssimas. 2. A mera alegação genérica de perigo de dano não autoriza a suspensão da execução. 3. O ajuizamento de ação revisional conexa não suspende automaticamente a execução de título extrajudicial. 4. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva de sua incapacidade financeira. 5. A condição pessoal dos sócios não se confunde com a da pessoa jurídica para fins de concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; 311; 313, V, “a”; 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, AI no 1000360-27.2026.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11.03.2026; TJMT, AI no 1018459-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.10.2024
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1005467-52.2026.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Dje 07/04/2026).

Assim, a ausência de garantia do juízo e a não demonstração concreta dos requisitos da tutela provisória impedem a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, impondo a manutenção da decisão que indefere a medida.

Dessa forma, não evidenciados, de maneira concomitante, os requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que se mostra alinhada à legislação de regência e à orientação consolidada da jurisprudência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026